Tribunal: STJ
Processo: 0001356-93.2021.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210736 - RJ(2024/0302534-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUNENTHAL FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO GANDELMAN - RJ089989
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
MARIA CAROLINA BICHARA MOTTA - RJ200665
FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596
MARIA ROSA ANJOS CAMARANO - SP228137
AGRAVADO
: MICHEL GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: ALINE BRAGIO - ES018312
ANA ELISA MOSCHEN - ES015429
ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO - ES014574
INTERES.
: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. MEDICAMENTO À BASE DE TALIDOMIDA. PRESCRIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITOS DA
PERSONALIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte
2. A Síndrome da Talidomida é uma condição médica causada pela ingestão
da substância por gestantes, em seus filhos. A substância pode ocasionar má
formação congênita, afetando o desenvolvimento de diversas partes do
bebê.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c47238e6-985c-4bb2-98d0-88fbb10c4b37

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c47238e6-985c-4bb2-98d0-88fbb10c4b37

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210736 - RJ (2024/0302534-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUNENTHAL FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO GANDELMAN - RJ089989

RICARDO QUASS DUARTE - SP195873

MARIA CAROLINA BICHARA MOTTA - RJ200665

FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596

MARIA ROSA ANJOS CAMARANO - SP228137
AGRAVADO
: MICHEL GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: ALINE BRAGIO - ES018312

ANA ELISA MOSCHEN - ES015429

ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO - ES014574
INTERES.
: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. MEDICAMENTO À BASE DE TALIDOMIDA. PRESCRIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITOS DA
PERSONALIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte
2. A Síndrome da Talidomida é uma condição médica causada pela ingestão da
substância por gestantes, em seus filhos. A substância pode ocasionar má
formação congênita, afetando o desenvolvimento de diversas partes do bebê.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Examina-se agravo interno em recurso especial interposto por
GRÜNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA em face de decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial por ele interposto.
:
Agravo interposto em 29/9/2025
Documento eletrônico VDA53016537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:55
Código de Controle do Documento: 15c2a501-fac0-4ccc-8a56-2f0a270d2423

:
Concluso ao gabinete em 24/10/2025
: de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia, ajuizada
Ação
por MICHEL GOMES VIEIRA em face de GRÜNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA
LTDA. Alega que sua mãe, enquanto grávida de sua gestação, ingeriu medicação à
base de Talidomida, sem saber de seus efeitos colaterais. Em decorrência disso,
nasceu com deficiências físicas que o impossibilitam de trabalhar e praticar
atividades comuns do dia a dia.
acolhendo embargos de declaração, afastou a
Decisão interlocutória:
preliminar de prescrição, pois “a hipótese dos autos remete a violação da
integridade física, espécie dos direitos da personalidade, amparados pelos artigos 11
a 13 do Código Civil, de modo que a reparação de eventuais violações a tais direitos
há de ser tomada por imprescritível” (e-STJ fl. 6).
o TJ/RJ negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A
PRELIMINAR DE MÉRITO REFERENTE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM DECORRÊNCIA DE
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS. TALIDOMIDA. O caso dos autos trata de um pedido de
indenização por danos causados pela ingestão, pela genitora do autor durante a sua
gravidez, da substância denominada TALIDOMIDA, razão por que requer seja
compensado pelos danos morais sofridos em virtude de ser portador da referida
síndrome. Os direitos da personalidade são naturalmente incompatíveis com a
prescrição, não se podendo admitir que a lesão de um direito da personalidade
convalesça pelo decurso do tempo, porque isto importaria na disposição desse direito
em favor de quem o estivesse ofendendo. É pacífico na doutrina o entendimento no
sentido de que os direitos da personalidade têm por característica a
imprescritibilidade, como no caso de danos morais por violação de direitos humanos.
As deformações e limitações produzidas pelo uso inadequado da TALIDOMIDA, sem
dúvida alguma, afetam seriamente os direitos da personalidade, cuja reparação goza
da imprescritibilidade, vez que compromete seriamente o direito à vida plena, de
forma violar o inciso III, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948),
segundo o qual toda pessoa tem o direito à vida. Recurso a que se nega provimento
(e-STJ fls. 76-81)

: opostos pela recorrente, foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração
fls. 127-131).
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação (i) aos
Recurso especial:
arts. 489, §1o, III e 1022, II, CPC, por haver relevantes omissões no acórdão
recorrido; (ii) ao
o, caput e parágrafo 1o, LINDB, pois o acórdão aplicou
art. 6
dispositivos do Código Civil de 2002, enquanto a legislação aplicável é o Código Civil
Documento eletrônico VDA53016537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:55
Código de Controle do Documento: 15c2a501-fac0-4ccc-8a56-2f0a270d2423

de 1916; (iii) aos arts. 11, 12, 186, 206, §3o, V e 927, CC, pois o exercício de
pretensão indenizatória configura hipótese de reparação civil prescritível; (iv) ao
CC, por inexistência de dano moral continuado; e (v) aos arts. 1o e 4o da
art. 186,
e 1o e 4o da
pois as referidas normas não versam
Lei 12190/2010
Lei 7070/1982,
sobre imprescritibilidade para direitos subjetivos (e-STJ fls. 133-166).
o TJ/RJ inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2719978/RJ,
especial (e STJ fl. 701).
não conheceu do recurso especial, pois (i) inexistem
Decisão monocrática:
as omissões no acórdão apontado; (ii) a análise pretendida esbarra no óbice da
e (iii) resta prejudicada a análise do alegado dissídio jurisprudencial (e-
Súmula 7/STJ
STJ fls. 707-710).
aponta (i) negativa de prestação jurisdicional, tendo em
Agravo interno:
vista haver omissões no acórdão do TJ/RJ; (ii) inaplicabilidade da
à
Súmula 7/STJ
espécie; e (iii) possibilidade da análise dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 714-736).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

A despeito das alegações deduzidas neste recurso, a parte agravante não
trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado pela
decisão ora agravada.

- AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-se:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.956.582/RJ,
9/12/2021
Quarta Turma, DJe
.
AREsp 1.518.178/MG,
16/3/2020
Na hipótese, a agravante alega haver omissões no acórdão recorrido:

Ao final, a ora Agravante requereu o acolhimento dos embargos de
declaração para suprir as omissões acima apontadas, apreciando-se: (i) a
aplicabilidade do Código Civil de 2002 à hipótese dos autos; (ii) a inexistência de
previsão no Código Civil de 1916 e no de 2002 quanto à imprescritibilidade dos
Documento eletrônico VDA53016537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:55
Código de Controle do Documento: 15c2a501-fac0-4ccc-8a56-2f0a270d2423

direitos da personalidade; e (iii) a diferenciação entre a proteção dos direitos da
personalidade em si considerados e os reflexos patrimoniais desses direitos (e-STJ fl.
718).

Como se vê, as alegadas omissões se relacionam à prescrição das
pretensões, que sustenta a agravante. Contudo, o TJ/RJ foi claro ao determinar a
imprescritibilidade da pretensão autoral, com base nos direitos da personalidade.
O acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca das
questões que lhe foram submetidas, de maneira que os embargos de declaração
opostos pelo recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Assim, ausente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se
verifica a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,

- DA IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. SÚMULA 7/STJ
A empresa farmacêutica alega restar prescrita a pretensão da parte
autora, que diz respeito a danos decorrentes de más formações congênitas, pela
ingestão de medicamento contendo Talidomida, por sua mãe, durante sua gestação.
A Síndrome da Talidomida é uma condição médica causada pela ingestão
da substância por gestantes, em seus filhos. A substância pode ocasionar má
formação congênita, afetando o desenvolvimento de diversas partes do bebê.
Reconhecidamente grave, as pessoas com Síndrome da Talidomida têm direito a
benefício específico, previsto pela
e a indenização por dano moral,
Lei 7.070/1982,
conforme Lei 12.190 /2010.
Os danos à integridade física causados pelo uso de Talidomida violam os
direitos da personalidade de suas vítimas.
Na hipótese, o TJ/RJ afastou a ocorrência de prescrição quanto à
pretensão reparatória do dano moral, por se tratar de lesão envolvendo direito de
personalidade. A reforma do acórdão recorrido, para alterar o decido pelo Tribunal
de origem acerca da prescrição das pretensões, tal como pretendido pela agravante,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.

- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA53016537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:55
Código de Controle do Documento: 15c2a501-fac0-4ccc-8a56-2f0a270d2423

Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as
teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.
Ademais, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do
III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 821337
art. 105,
/SP, 3a Turma, D Je de e AgInt no AR Esp 1215736/SP, 4a13/03/2017 Turma, D Je de .
15/10/2018.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53016537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:55
Código de Controle do Documento: 15c2a501-fac0-4ccc-8a56-2f0a270d2423

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.736 / RJ
Número Registro: 2024/0302534-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013569320218190000 13569320218190000 202424501054
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : GRUNENTHAL FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO GANDELMAN - RJ089989
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
MARIA CAROLINA BICHARA MOTTA - RJ200665
FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596
MARIA ROSA ANJOS CAMARANO - SP228137
RECORRIDO
: MICHEL GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: ALINE BRAGIO - ES018312
ANA ELISA MOSCHEN - ES015429
ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO - ES014574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUNENTHAL FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO GANDELMAN - RJ089989
Documento eletrônico VDA54617633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 2340930d-878e-4fd6-8d70-e0bfcb852b3b

RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
MARIA CAROLINA BICHARA MOTTA - RJ200665
FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596
MARIA ROSA ANJOS CAMARANO - SP228137
AGRAVADO
: MICHEL GOMES VIEIRA
ADVOGADOS : ALINE BRAGIO - ES018312
ANA ELISA MOSCHEN - ES015429
ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO - ES014574
INTERES.
: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RICARDO QUASS DUARTE, pela parte: AGRAVANTE: GRUNENTHAL
FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 2340930d-878e-4fd6-8d70-e0bfcb852b3b